Tribunal: TJES
Processo: 5010658-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010658-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLI DE CASTRO DONADIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010658-24.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
MICHELLI DE CASTRO DONADIA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
TRIBUTÁRIO. LEI MUNICIPAL. ALTERAÇÃO CADASTRAL. COMERCIAL. NÃO COMERCIAL. AUMENTO ALÍQUOTA. AUSÊNCIA ILEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA COBRANÇA. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8723009. Contrarrazões em Id. 8723014.

VOTO

Inicialmente, conheço do
r
ecurso interposto (Id. 8723009), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995
,
encontrando-se ainda preparado, tempestivo e cabível.

O presente
r
ecurso
i
nominado tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 8722998), em que o Juízo a quo julgou
improcedente o
s
pedido
s
prefacia
is.

Trata-se de ação anulatória c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada.

Em apertada síntese, colhe-se que a autora, vez recorrente é coproprietária (com seu marido) de aparamento localizado na cidade de Vitória-ES, bairro Enseada do Suá, razão que contribuinte do tributo
Imposto Predial e Territorial Urbano
perante a referida municipalidade. Ocorreu que tal bem, no qual antes era residência, passou a ser empresa, sem funcionários e, em virtude disto, a prefeitura da cidade alterou seu cadastro, momento em que percebeu aumento volumoso na cobrança, vale dizer, de 100% (cem por cento), além de taxa de serviço. A requerente não concorda com tal acréscimo, entendendo por ilegal e inconstitucional.

Dessa forma, requereu em sede de antecipação de tutela a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e obrigação de não fazer concernente a abstenção de novas cobranças – indeferido, conforme Decisão em id. 8722991 – e no mérito, pretendeu declaração de nulidade
da
Lei Municipal n° 9.891/2022
e do respectivo lançamento tributário, assim como da taxa de coleta de lixo e, por fim, a restituição de eventuais valores pagos referentes ao tributo objurgado, entretanto, pretensões negadas, ante Sentença de improcedência.

Nos termos da r. Sentença recorrida, o pleito não mereceu acolhimento, pois, em suma: pelos
princípios da legalidade e impessoalidade
da Administração (Art. 37, CRFB); pelo
princípio da supremacia do interesse público sobre o particular; pela impossibilidade de adentramento do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de rompimento do pacto federativo da tripartição dos poderes, preconizado na cláusula pétrea Art. 60, §4º, inc. III, CRFB); porque a demandante não cumpriu com o ônus previsto no art. 373, inc. I, CPC; que o aditamento da cobrança do tributo ocorreu por força de alteração da destinação do imóvel.

Nos argumentos recursais, a r. sentença merece reforma para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais, ante alegada violação ao princípio da congruência e ao dever de fundamentação; porque a disposição normativa da lei municipal seria incompatível com o ordenamento jurídico;
error in judicando;
ilegalidade e inconstitucionalidade da lei municipal.

Com efeito, em exame da decisão recorrida, entendo que a mesma não importa vícios. O Ilmo. Julgador da origem fundamentou a sentença com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371). Ademais,
não é obrigado o Poder Judiciário a atingir precisamente todos os argumentos trazidos pela parte reclamante, deve, sim, através de fundamentada decisão, se dispondo de elementos probatórios e escorando-se na lei, atacar o mérito da lide, o cerne da questão, o que exitosamente aconteceu na presente demanda, valendo dizer ainda que tal entendimento se encontra pacificado e pavimentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. [...] DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. [...] 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1863024/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 29.6.2020, DJe 1.7.2020). Ademais, infere-se do sobredito excerto do voto condutor que a conclusão alcançada pelo órgão fracionário no sentido da possibilidade de readaptação do recorrente à atividade laboral, com restrição de suas funções, amparou-se na análise de legislação local, notadamente das Leis Municipais nº. 1.278/91 e 2.542/05, circunstância a atrair a incidência analógica da Súmula 280 do ST, segundo a qual “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Não há falar em violação do artigo 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem julga a matéria, de forma clara, coerente e fundamentada, pronunciando-se, suficientemente, sobre os pontos que entendeu relevantes para a solução da controvérsia, ainda que desfavorável à pretensão do recorrente. 2. É inviável a análise da questão controvertida dos autos porquanto demanda a análise da Lei Municipal que disciplina a matéria. Logo a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. 3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional, quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (art. 541, parágrafo único, do CPC, c/c art. 255 do RISTJ). No caso dos autos, a recorrente não realizou o cotejo analítico dos arestos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 420.702/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 01/04/2014). Do exposto, com arrimo no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, inadmito o recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Vitória-ES., 08 de fevereiro de 2022. Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA Vice-Presidente do TJES

De outra quadra, tem-se que é fato incontroverso, pois confessado pela própria requerente, a alteração no cadastro do imóvel em questão de residencial para não residencial e, nessa ordem, é previsto no Código Tributário Nacional, em especial no elencado no Art. 149, incisos I
–
IX a revisão de lançamento de ofício pela autoridade administrativa, por erro de fato e/ou de direito.

O primeiro trata-se, por exemplo, de
lançamentos fiscais com base em valores equivocad
os, ou, na forma do que positiva o Ilustre Prof. PAULO DE
BARROS CARVALHO: “
Lembremo-nos que o erro de fato é um problema intranormativo, um desajuste interno na estrutura do enunciado por insuficiência de dados linguísticos informativos ou pelo uso indevido de construções de linguagem que fazem as vezes de prova. Figuremos um exemplo de erro de fato. O agente público, ao verificar o valor da operação, base de cálculo do imposto, toma-o a menor, promovendo a determinação da dívida em quantia inferior à que efetivamente é. Tempos depois, antes, naturalmente, que flua o prazo decadencial, procede a expediente de ofício, comunicando ao sujeito passivo a alteração havida no lançamento originário. Houve erro de fato e, portanto, é regular a iniciativa modificadora da Fazenda Pública” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010).

De outro giro, o erro de direito ocorre quando há interpretação equivocada da lei, ou então por alterações de critérios em sua aplicação, no primeiro cenário, o erro será corrigido posteriormente, mas no segundo, não há falar em erro do direito no critério anteriormente aplicado.

Destarte, neste aspecto, valioso elencar julgado do C. STJ:

1. A retificação de dados cadastrais do imóvel, após a constituição do crédito tributário, autoriza a revisão do lançamento pela autoridade administrativa (desde que não extinto o direito potestativo da Fazenda Pública pelo decurso do prazo decadencial), quando decorrer da apreciação de fato não conhecido por ocasião do lançamento anterior, ex vi do disposto no artigo 149, inciso VIII, do CTN.
2. O ato administrativo do lançamento tributário, devidamente notificado ao contribuinte, somente pode ser revisto nas hipóteses enumeradas no artigo 145, do CTN, verbis: (...). 3. O artigo 149, do Codex Tributário, elenca os casos em que se revela possível a revisão de ofício do lançamento tributário, quais sejam: (...) 4. Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-dever de autotutela da Administração Tributária, somente pode ser exercido nas hipóteses do artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário. 5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo 149, inciso VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário. 6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN, segundo o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução". 7. Nesse segmento, é que a Súmula 227/TFR consolidou o entendimento de que "a mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de lançamento". 8. A distinção entre o "erro de fato" (que autoriza a revisão do lançamento) e o "erro de direito" (hipótese que inviabiliza a revisão) é enfrentada pela doutrina, verbis: (...) 9. In casu, restou assente na origem que: "Com relação a declaração de inexigibilidade da cobrança de IPTU progressivo relativo ao exercício de 1998, em decorrência de recadastramento, o bom direito conspira a favor dos contribuintes por duas fortes razões. Primeira, a dívida de IPTU do exercício de 1998 para com o fisco municipal se encontra quitada, subsumindo-se na moldura de ato jurídico perfeito e acabado, desde 13.10.1998, situação não desconstituída, até o momento, por nenhuma decisão judicial. Segunda, afigura-se impossível a revisão do lançamento no ano de 2003, ao argumento de que o imóvel em 1998 teve os dados cadastrais alterados em função do Projeto de Recadastramento Predial, depois de quitada a obrigação tributária no vencimento e dentro do exercício de 1998, pelo contribuinte, por ofensa ao disposto nos artigos 145 e 149, do Código Tribunal Nacional. Considerando que a revisão do lançamento não se deu por erro de fato, mas, por erro de direito, visto que o recadastramento no imóvel foi posterior ao primeiro lançamento no ano de 1998, tendo baseado em dados corretos constantes do cadastro de imóveis do Município, estando o contribuinte notificado e tendo quitado, tempestivamente, o tributo, não se verifica justa causa para a pretensa cobrança de diferença referente a esse exercício." 10. Consectariamente, verifica-se que o lançamento original reportou-se à área menor do imóvel objeto da tributação, por desconhecimento de sua real metragem, o que ensejou a posterior retificação dos dados cadastrais (e não o recadastramento do imóvel), hipótese que se enquadra no disposto no inciso VIII, do artigo 149, do Codex Tributário, razão pela qual se impõe a reforma do acórdão regional, ante a higidez da revisão do lançamento tributário. 10. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1130545 / RJ – Rel. Min. Luiz Fux – 22/02/2011)

Com efeito, não há como acolher o pleito autoral principal de restituição de valores pagos ditos “a mais” em razão da alteração cadastral do imóvel, o que seria equiparada e comparativamente, que se considerasse o cadastro anterior nas cobranças presentes e futuras, pois se trataria de violação a segurança jurídica, mesma situação é acerca da isenção dos encargos tributários acessórios, situação análoga ao Art. 149, inciso VIII, CTN. Ora, a alteração na alíquota por alteração no cadastro fiscal de residencial para comercial é cabível, possível e legal.

Transcrevo:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

VIII – quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

Colho jurisprudências:

IPTU – LANÇAMENTO COMPLEMENTAR – Ação anulatória julgada improcedente – Município de Campinas – Exercícios de 2011 a 2015 –
Caso de alteração na classificação fiscal do imóvel (residencial para comercial) – Possibilidade de correção por meio de lançamento complementar – Entendimento doutrinário e precedentes do STJ – Lançamento que, como espécie de ato administrativo, submete-se à autotutela da Administração – Atendimento, ademais, ao princípio da legalidade – Hipótese de revisão de lançamento prevista no art. 149 do CTN – Recurso não provido.
(TJ-SP – AC: 10422381020168260114 SP 1042238-10.2016.8.26.0114, Relator: Erbetta Filho, Data de Julgamento: 29/08/2019, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2019) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. REMESSA NECESSÁRIA. IPTU. APART-HOTEL. CLASSIFICAÇÃO.
ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE IMÓVEL DE RESIDENCIAL PARA COMERCIAL. COBRANÇA DA DIFERENÇA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL. TRIBUTO DEVIDAMENTE RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PARA ATINGIR TRIBUTO RECOLHIDO COM BASE NA CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR. SEGURANÇA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS.
PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FEDERAL SOBRE A NATUREZA DO APART-HOTEL NO QUE TANGE À APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DIFERENCIADA DO IPTU. ILEGALIDADE DA MUDANÇA DE CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO PARA NÃO RESIDENCIAL OU COMERCIAL, AO ARBÍTRIO DA ADMINISTRAÇÃO, SOBRETUDO SE ACARRETAR AUMENTO DA CARGA TRIBUTÁRIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. (TJ-BA – APL: 2192282009 BA 21922-8/2009, RELATOR: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, DATA DE JULGAMENTO: 03/06/2009, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). (grifo nosso)

AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REVISIONAL DE LANÇAMENTO DE IPTU. EXERCÍCIOS DE 2015 E SEGUINTES. PRETENSÃO AO REENQUADRAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL (DE COMERCIAL PARA INDUSTRIAL), COM A CONSEQUENTE REVISÃO DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR OS LANÇAMENTOS DOS EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016, VEZ TER O AUTOR SOMENTE PUGNADO PELA REVISÃO DOS LANÇAMENTOS EM 2017 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6017.2017/00176241). SOLUÇÃO DIVERSA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2017 E SEGUINTES, EIS QUE O MUNICÍPIO JÁ TINHA CIÊNCIA DA MUDANÇA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL. ADEMAIS, A ALEGAÇÃO DE RÉU NO SENTIDO DE "QUE APENAS EM 2019 A EMPRESA DELFOS DEIXOU DE TER ENDEREÇO NO IMÓVEL DO AUTOR", COMO ARGUMENTO PARA MANTER SUA CLASSIFICAÇÃO EM COMERCIAL NÃO SE SUSTENTA, POIS NÃO FEZ PROVA DE TAL FATO. NO MAIS, N
ÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESTITUIÇÃO, POIS OS VALORES RECALCULADOS SERÃO OS DE 2017 E SEGUINTES, EXERCÍCIOS NOS QUAIS O PRÓPRIO AUTOR ALEGA NÃO TER EFETUADO PAGAMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE RIGOR. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP – AC: 10481588020188260053 SÃO PAULO, RELATOR: BEATRIZ BRAGA, DATA DE JULGAMENTO: 09/10/2019, 18ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 11/10/2019) (grifo nosso)

No mais, acertado está o ilustre julgador da origem quando fundamentou que “
No mérito, pontuo que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, dispõe que a Administração Pública Direta e Indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade e impessoalidade”
e que “sempre que o Estado estiver presente na relação jurídica, como representante da sociedade, seus interesses prevalecerão sobre os do particular, visto que está defendendo o bem comum.”

Ante a ausência de comprovação de fato constitutivo de direito (Art. 373, inc. I, CPC) não há falar em repetição de indébito, tampouco de retroatividade de cobrança retornando ao statu quo ante e nulidade de cobranças.

Dessa forma, apesar da argumentação recursal, correta
está a r. sentença recorrida de improcedência
como lançada
, em que voto pela manutenção da mesma
in totum
,
na forma do Art. 46 da lei 9.099/95
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, E
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)